Tribunal: STF
Processo: HC 269321
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal), sem o direito de recorrer em liberdade.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível superar a Súmula 691/STF para revogar a prisão preventiva dos paciente ou, alternativamente, fixar outras cautelares alternativas.

    III. Razões de decidir

    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal — STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido.

    4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.